Tribunal: TJDFT
Processo: 0752504-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. LIMITES DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento que manteve o indeferimento de tutela de urgência, sob alegação de omissão quanto à análise de princípios constitucionais e à interpretação de enunciado sumular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissões no acórdão embargado quanto ao enfrentamento dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia, direito de acesso aos cargos públicos e à interpretação da Súmula 683 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. Inexiste omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia, ainda que não enfrente, de forma individualizada, todos os argumentos invocados pela parte. 5. O julgador não está obrigado a rebater um a um os fundamentos deduzidos pelas partes quando já dispõe de motivação bastante para resolver a lide, conforme entendimento consolidado do STJ. 6. A insurgência veiculada nos embargos revela inconformismo com o resultado do julgamento e intento de rediscussão da matéria decidida, o que extrapola os limites do recurso integrativo. 7. Os pontos suscitados consideram-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1791540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, p. 31.08.2021.